Tribunal: STJ
Processo: 5283733-38.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860291 - GO (2025/0055184-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: GBC NAUTICA LTDA
ADVOGADOS
: IGOR ARAUJO SOARES - DF019311
LUIZA BIANCHINI RESENDE - DF064603
AGRAVADO
: ERNESTO AUGUSTO EICHLER
ADVOGADO
: LEANDRO MENDES RIBEIRO - GO040450
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
. O Colegiado estadual, soberano na análise do acervo fático-
1
probatório dos autos, asseverou a indispensabilidade da prova
pericial para a solução da controvérsia. Nesse sentido, os
princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão
racional, nos termos dos arts. 370 e 371 do atual Código de
Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que
entende necessárias à solução da controvérsia, como ocorreu no
presente caso. Incidência da Súmula 83/STJ.
Tendo o Tribunal concluído pela necessidade de produção
1.1.
da prova pericial, reanalisar a suficiência das provas que instruem
os autos demandaria revolvimento fático-probatório, providência
incompatível com o apelo especial, conforme Súmula 7/STJ.
Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência
2.
da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio
jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela
alínea c do permissivo constitucional.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51400991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 5a2274c7-d655-458e-b6d8-e8d367c280dc

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 5a2274c7-d655-458e-b6d8-e8d367c280dc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860291 - GO (2025/0055184-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: GBC NAUTICA LTDA
ADVOGADOS
: IGOR ARAUJO SOARES - DF019311
LUIZA BIANCHINI RESENDE - DF064603
AGRAVADO
: ERNESTO AUGUSTO EICHLER
ADVOGADO
: LEANDRO MENDES RIBEIRO - GO040450
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
. O Colegiado estadual, soberano na análise do acervo fático-
1
probatório dos autos, asseverou a indispensabilidade da prova
pericial para a solução da controvérsia. Nesse sentido, os
princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão
racional, nos termos dos arts. 370 e 371 do atual Código de
Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que
entende necessárias à solução da controvérsia, como ocorreu no
presente caso. Incidência da Súmula 83/STJ.
Tendo o Tribunal concluído pela necessidade de produção
1.1.
da prova pericial, reanalisar a suficiência das provas que instruem
os autos demandaria revolvimento fático-probatório, providência
incompatível com o apelo especial, conforme Súmula 7/STJ.
Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência
2.
da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio
jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela
alínea c do permissivo constitucional.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por GBC NÁUTICA LTDA em face de decisão monocrática da lavra
deste signatário que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51019415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:32
Código de Controle do Documento: 5e9f6d50-969a-4692-a660-df4a9867ae04

O aludido apelo extremo, fundado alíneas e do permissivo constitucional,
a
c
desafiou acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS,
assim ementado (e-STJ, fl. 558):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. DEFEITO EM MOTOR DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA AINDA NA SUA
GARANTIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA DE
OFÍCIO. 1. Na busca da verdade real, o julgador verificando que os elementos
presentes nos autos não são suficientes para a entrega segura da prestação
jurisdicional, mesmo que de ofício, deverá determinar a produção das provas
necessárias ao julgamento da lide, especialmente quando a questão é técnica e
demanda conhecimento específico. 2. Na espécie dos autos, não havendo
elementos suficientes para de detectar a origem do defeito apresentado no
motor da embarcação náutica da parte, que ainda se encontrava no seu período
de garantia, e a respectiva responsabilidade, a prova pericial é imprescindível
para a justa entrega da prestação jurisdicional. SENTENÇA CASSÀDA DE
OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (e-STJ, fls. 590-
598).
Nas razões do especial (e-STJ, fls. 601-615), a parte recorrente sustentou
violação aos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil, defendendo o
restabelecimento da sentença que decidiu pela desnecessidade de prova pericial, bem
como a aplicação do princípio do livre convencimento motivado.
Apontou, ainda, divergência jurisprudencial.
Sem contrarrazões.
Em sede de juízo provisório de admissibilidade, o Tribunal local inadmitiu o
recurso especial (fls. 637-639, e-STJ), o que ensejou o manejo do presente agravo (fls.
643-652, e-STJ), buscando destrancar o processamento daquela insurgência.
Em decisão monocrática (e-STJ, fls. 669-673), este signatário negou
provimento ao recurso especial em razão da incidência das Sumulas 83/STJ e 7/STJ.
No presente agravo interno (e-STJ, fls. 677-684), a ora agravante combate
os óbices supracitados e reitera os mesmos argumentos lançados nas razões do apelo
extremo.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pelo Colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51019415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:32
Código de Controle do Documento: 5e9f6d50-969a-4692-a660-df4a9867ae04

O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por
seus próprios fundamentos.
1. Não merece reparos a decisão agravada que aplicou o óbice da Súmula
83/STJ à pretensão recursal relativa aos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.
No caso, o Colegiado estadual, soberano na análise do acervo fático-
probatório dos autos, afirmou ser indispensável a prova pericial para a solução da
controvérsia, nos seguintes termos (e-STJ):

Extrai-se da inicial, em síntese, que o autor/apelante é proprietário da lancha
náutica ali descrita, sendo que, em
, quando seu motor ainda estava
24/9/2019
em garantia de fábrica, a apelada realizou sua revisão periódica, quando, então,
houve a troca de filtro de óleo e de combustível, correia, rotor da bomba d’água
e óleo de motor e rabeta. Narrou o requerente que, no mês de maio de 2020,
após utilizar a embarcação, foi surpreendido com problemas mecânicos
apresentados no motor, sendo que a concessionária Volvo concluiu que o
defeito foi ocasionado pela utilização incorreta do óleo do motor, razão pela qual
não poderia trocá-lo. Assim, imputando a responsabilidade do dano à ora
apelada, requereu sua condenação ao pagamento de indenização por danos
morais e materiais.
Seguiu-se a sentença nos termos declinados. Hei por bem suscitar, de ofício, a
preliminar de nulidade da sentença por ausência de prova pericial necessária ao
julgamento da lide, pelos seguintes motivos.
O apelante alega que o vício no motor de sua embarcação decorreu da
utilização, pela apelada, de óleo fora da especificação do fabricante. Na
sentença (mov. 72), o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos iniciais,
afirmando que a parte autora não apresentou prova mínima de seu direito.
Contudo, há possibilidade de que o óleo utilizado pela apelada, durante a
revisão, estivesse fora da especificação do motor.
Assim, a sentença não deve prevalecer. Conforme se infere dos autos, há início
de prova (utilização, pela apelada, de óleo inadequado) que, por si só, não é
suficiente para determinar a causa do dano no motor da embarcação do
recorrente. Tal verificação só poderia ser realizada por meio de perícia por um
profissional em engenharia mecânica. A doutrina e a jurisprudência apontam
para a necessidade de prova pericial sempre que a verificação de um fato
controvertido depender de conhecimento especializado, garantindo uma
instrução probatória segura e uma decisão justa. Pontes de Miranda já lecionava
que “A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou
que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a
fotografia, ou a moldagem” (in Comentários ao Código de Processo Civil, tomo
IV. Rio de Janeiro, Forense, 1974, p. 441).
No caso dos autos, faltam elementos probatórios suficientes para se chegar à
verdade dos fatos. Somente com a realização de perícia mecânica será possível
verificar se o dano alegado pelo apelante decorreu de mau uso por sua parte, da
utilização de óleo inadequado, ou de outra causa não detectada.
Por isso é que não pode o juízo singular julgar improcedente a ação por
ausência de provas, sendo que há pedido expresso de produção probatória
essencial para o deslinde da controvérsia. Ressalte-se que, sendo o Juiz o
Documento eletrônico VDA51019415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:32
Código de Controle do Documento: 5e9f6d50-969a-4692-a660-df4a9867ae04

destinatário real da prova, pode ele avaliar livremente as alegações das partes,
mas deve aplicar seu prudente arbítrio para assegurar a verossimilhança dessas
alegações, podendo determinar a produção de provas de ofício, mesmo que em
2° grau (art. 933, CPC).
(...)
No caso em questão, julgar conforme as regras de distribuição do ônus, como o
fez o Magistrado singular, não alcança a verdade real, podendo resultar em uma
decisão injusta para qualquer das partes. Tenho a convicção de que o julgador
deve basear sua decisão em uma análise mais exata e completa dos fatos.
Portanto, determinar a realização de prova, mesmo de ofício, para esclarecer os
fatos relevantes, assegura uma prestação jurisdicional segura e sem dúvidas,
promovendo a justiça no caso, sem usurpar a função das partes. No presente
caso, reafirmo, até pelo valor considerável da causa, é indispensável a produção
de prova pericial para aferir as alegações das partes. Por isso, a sentença deve
ser cassada para que os autos retornem ao primeiro grau, permitindo a
realização da perícia e elucidando definitivamente os fatos.

Consoante restou consignado na decisão singular, observa-se que o
Colegiado estadual, soberano no exame do conjunto fático-probatório dos autos,
concluiu que “há início de prova (utilização, pela apelada, de óleo inadequado) que, por
si só, não é suficiente para determinar a causa do dano no motor da embarcação do
recorrente”, reconhecendo, assim, a necessidade de produção de prova pericial.
Nesse contexto, cumpre ressaltar que os princípios da livre admissibilidade
da prova e da persuasão racional, nos termos dos arts. 370 e 371 do atual Código de
Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à
solução da controvérsia, como ocorreu no presente caso.
Corroboram este entendimento os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REALIZAÇÃO
DE NOVA PERÍCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Segundo entendimento desta
Corte, cabe ao juiz, como destinatário final das provas, avaliar e deferir a
produção probatória que considerar necessária à formação do seu
convencimento, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências
inúteis ou meramente protelatórias sem que implique em cerceamento de defesa.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo
interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 949.561
/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
05/12/2017
12/12/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NOVA PERÍCIA. LIVRE CONVENCIMENTO.
PROPRIEDADE DO IMÓVEL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. HONORÁRIOS. CAUSA
COM CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. CPC/1973.
Documento eletrônico VDA51019415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:32
Código de Controle do Documento: 5e9f6d50-969a-4692-a660-df4a9867ae04

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
DECISÃO MANTIDA. 1. "O Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe
avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de
indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em
(AgRg no
consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC/73"
AREsp n. 501.483/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe
). (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.
20/4/2020
27/4/2020
(AgInt no AREsp 820.427/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
08/06/2020
15/06/2020

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há cerceamento
de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas
suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova.
Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu
entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as
(...) 3. Agravo interno
provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1500131/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
01/06/2020
15/06/2020

Assim, verifica-se que a Corte de origem decidiu de acordo com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do enunciado da
Súmula n. 83 do STJ, aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ademais, tendo o Tribunal concluído pela necessidade de produção da
prova pericial, reanalisar a suficiência das provas que instruem os autos demandaria
revolvimento fático-probatório, providência incompatível com o apelo especial,
conforme Súmula 7/STJ.
Corroboram essa conclusão os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE
DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE
HONORÁRIOS RECURSAIS. CONDENAÇÃO.
FATOS. SÚMULA No 7/STJ.
DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM.
(...)
4. A modificação do entendimento adotado pelo tribunal de origem quanto à
necessidade ou não de se produzir outras provas, além daquelas já produzidas,
demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência
vedada em recurso especial, haja vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
(...)
6. Agravo interno parcialmente provido.
Documento eletrônico VDA51019415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:32
Código de Controle do Documento: 5e9f6d50-969a-4692-a660-df4a9867ae04

(AgInt no AREsp 1222525/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
28/08/2018
05/09/2018

2. Registre-se, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio
jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo
constitucional.
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 do
STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 834.644/DF, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
17/03/2016
)
12/04/2016

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Ação de indenização por danos
materiais e morais. 2. O reexame de fatos e provas não é possível na via
especial, devido ao óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. A incidência da Súmula 7
4. Agravo
do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido.
interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1423333
/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
29/04/2019
02/05/2019

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51019415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:32
Código de Controle do Documento: 5e9f6d50-969a-4692-a660-df4a9867ae04

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.860.291 / GO
Número Registro: 2025/0055184-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
528373338 52837333820228090051
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GBC NAUTICA LTDA
ADVOGADOS : IGOR ARAUJO SOARES - DF019311
LUIZA BIANCHINI RESENDE - DF064603
AGRAVADO
: ERNESTO AUGUSTO EICHLER
ADVOGADO
: LEANDRO MENDES RIBEIRO - GO040450
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GBC NAUTICA LTDA
ADVOGADOS : IGOR ARAUJO SOARES - DF019311
LUIZA BIANCHINI RESENDE - DF064603
AGRAVADO
: ERNESTO AUGUSTO EICHLER
ADVOGADO
: LEANDRO MENDES RIBEIRO - GO040450
TERMO
Documento eletrônico VDA51387685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:59
Código de Controle do Documento: a6da14c3-4fff-4c32-b577-411f85bed16b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:59
Código de Controle do Documento: a6da14c3-4fff-4c32-b577-411f85bed16b